Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-67.2005.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000713-67.2005.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ANDELSO GABRIEL DE REZENDE - CPF: 016.402.401-87 (APELADO), MARIO EDUARDO ESPINDOLA DUARTE - CPF: 134.425.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL – JULGAMENTO DA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto da presente apelação se essa não mais persiste, em decorrência do julgamento do recurso nos embargos à execução, que determinou o prosseguimento da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Execução Fiscal no 0000713-67.2005.8.11.0082 ajuizada em desfavor de ANDELSO GABRIEL DE REZENDE, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da declaração de nulidade da CDA nos embargos à execução fiscal no 782-21.2013.811.0082.

Como causa de pedir recursal, o apelante afirma que o processo administrativo não foi encontrado inicialmente, mas que o apresenta em sede recursal, demonstrando a validade da CDA.

Ainda, sustenta que a CDA é título executivo com presunção de liquidez e certeza, ônus que cabe ao sujeito passivo afastar, não cabendo à Fazenda Pública apresentar o processo administrativo e sim ao embargante, razão pela qual foi indevida a intimação, de ofício, para que o apelante juntasse a cópia integral do processo administrativo, sendo que o próprio apelado se manteve inerte para requerer as provas que pretendia produzir.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e retomar o curso da execução fiscal.

Não houve contrarrazões apresentada pela parte apelada.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Execução Fiscal no 0000713-67.2005.8.11.0082 ajuizada em desfavor de ANDELSO GABRIEL DE REZENDE, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da declaração de nulidade da CDA nos embargos à execução fiscal no 782-21.2013.811.0082.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso resta prejudicado, uma vez que houve a perda superveniente do interesse processual.

Extrai-se dos autos que a presente execução fiscal foi julgada extinta por consequência do julgamento dos embargos à execução no 782-21.2013.811.0082 interposto por ANDELSO GABRIEL DE REZENDE.

Na referida ação incidental, foi declarada a nulidade da CDA no 697/05, por não ter sido apresentado o processo administrativo que originou a multa ambiental.

Ocorre que a apelação aos embargos à execução fiscal também foram julgados nesta ocasião, com o provimento do recurso, para determinar o prosseguimento desta execução fiscal.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material deste (interesse de agir recursal) e, por conseguinte, configura a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados deste Sodalício:

GRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - IPTU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS COM BASE NO PROVIMENTO 13/2013-CGJ – VALOR INSIGNIFICANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL COM A DEVIDA PROVIDÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO. A retratação da decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento pelo juízo a quo resulta na perda superveniente do interesse recursal e, via de consequência, a prejudicialidade do recurso. Inteligência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1010773-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – VALOR DO DÉBITO – INFERIOR A 15 UPFs-MT – PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DEVIDA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

Havendo retratação do ato processual impugnado por agravo, este resulta na perda do interesse recursal , devendo ser julgado prejudicado.

(N.U 0162376-62.2014.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - PENHORA ON LINE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, ENSEJADORA DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO REALIZADO NAS CONTAS CORRENTE DA AGRAVANTE – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PISO QUANTO AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO. Se, ao prestar as informações pertinentes, o ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada informa o acolhimento do pedido de nulidade de citação, com a conseguinte invalidação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive, com determinação do desbloqueio dos numerários penhorados via Sistema BACENJUD, tais circunstâncias resultam na perda superveniente do interesse recursal, devendo, por via de consequência, ser julgado prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

(N.U 1005745-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Assim, não mais perdurando a sentença guerreada frente à determinação de prosseguimento do feito proferida no acórdão de no 0000782-21.2013.8.11.0082, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso de apelação
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020